Tribunal: STF
Processo: ARE 1515068
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma da Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Roraima, assim ementado (e-doc. 43):



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA MULTA. PATAMAR DE 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em seu apelo extremo, sustenta violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal pela aplicação da multa punitiva de 100% do valor do ICMS apurado e lançado no auto de infração



    Defende que a Corte de origem, ao redimensionar o patamar da multa, afrontou o dispositivo suscitado, vez que não cabe ao Poder Judiciário assumir as funções do Poder Executivo e readequar a autuação fiscal eivada de vício.



    É o relatório. Decido.



    Observo que, de regra, as multas tributárias são graduadas de acordo com a intensidade da conduta ilícita e as violações constitucionais a esse dispositivo, se existentes, costumam estar ligadas às circunstâncias específicas de cada caso, nem sempre bem retratadas, o que levou a jurisprudência da Corte a se firmar no sentido da incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    Todavia, mais recentemente, a Corte tem procurado objetivar a discussão ao reconhecer repercussão geral do tema atinente aos limites da multa fiscal, tendo em vista a vedação de confisco de que trata o art. 150, IV, da Constituição. 



    Foi dessa perspectiva que o Tribunal entendeu como razoável a multa moratória de 20% do valor do tributo, como se viu no julgamento do Tema nº 214, RE nº 582.461/SP, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/11.



    Nos autos do RE nº 882.461/MG, Rel. Min. Luiz Fux, a Corte examinará o Tema nº 816, consistente nos limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    No RE nº 736.090/SC, Rel. Min. Luiz Fux, o Tema nº 863 será discutido, o qual trata da questão relativa aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    Anote-se também que no RE nº 640.452/RO, Tema nº 487, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário discutirá se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (multa isolada) possui, ou não, caráter confiscatório.



    Já no RE nº 1.335.293/SP, Tema nº 1.195, Rel. Min. Nunes Marques, a Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% do tributo devido.



    Assim, considerando a necessidade da definição sobre tais percentuais frente ao princípio do não confisco, entendo ser o caso de se aguardar o julgamento final dos referidos precedentes vinculantes.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no tocante ao alegado efeito confiscatório da multa aplicada na origem (Temas 214, 816, 863, 487 e 1.195).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente